Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001 APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Unimed-RIO, na petição Id. 58335301, requer a sucessão processual ou o ingresso da Unimed – FERJ no polo passivo da relação processual. Nos termos do art. 109, §1o, do CPC, intimem-se os Apelados para que se manifestem. Publique-se e Intime-se Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora